Tribunal: TJSP
Processo: 1502783-05.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PROVIDOS. RECURSO DOS PATRONOS DA EXECUTADA IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Execução fiscal proposta pelo Município de Guarulhos contra Seisa Serviços Integrados de Saúde Ltda para cobrança de ISS dos exercícios de 2012 a 2014,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PROVIDOS. RECURSO DOS PATRONOS DA EXECUTADA IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Execução fiscal proposta pelo Município de Guarulhos contra Seisa Serviços Integrados de Saúde Ltda para cobrança de ISS dos exercícios de 2012 a 2014, totalizando R$ 7.514.725,92. A executada alegou inexigibilidade dos débitos e requereu cancelamento das CDAs e condenação do Município ao pagamento de custas e honorários. Sobreveio sentença afastando a aplicação do art. 26 da LEF e condenando a Municipalidade ao pagamento de verba honorária, aplicada, contudo, a redução prevista no art. 90, § 4o do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, § 8o do CPC; e (ii) a inaplicabilidade do art. 90, § 4o do CPC ao caso, conforme alegado pelos advogados da executada.
III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal foi extinta após defesa da executada, que sustentou suspensão da exigibilidade da dívida por depósitos judiciais.
4. A jurisprudência do STJ admite fixação de honorários por equidade em casos de extinção de execução fiscal com base no art. 26 da LEF, sem relação direta entre defesa e proveito econômico.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento aos recursos oficial e voluntário da Municipalidade, fixando honorários advocatícios em R$ 20.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Nega-se provimento ao recurso dos advogados da contribuinte.
Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade em execução fiscal extinta antes da constrição de bens. 2. Inaplicabilidade do art. 90, § 4o do CPC ao caso concreto.
Legislação Citada: CTN, art. 156, X; CPC, arts. 85, § 3o e § 8o, 90, § 4o, 496, § 3o, II; LEF, art. 26.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022.